Tribunal: CARF
Processo: 10880.721545/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721545/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.229 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
OSVALDO CANHEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECEITAS E DESPESAS DE LIVRO CAIXA. PROVA
As receitas e as despesas registradas no Livro Caixa podem ser opostas ao
Fisco se previstas em lei e se restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se foram efetuadas por
representante comercial autônomo e desde que corram por conta deste.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. VALE REFEIÇÃO CONCEDIDO POR
INTERMÉDIO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
Independentemente da inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), não integra o salário de contribuição o fornecimento, aos
empregados, de alimentação in natura, o que inclui o pagamento feito por meio
de vale refeição adquirido de empresa administradora de documentos de
legitimação para aquisição de refeições em restaurantes ou em
estabelecimentos similares. Precedentes do STJ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
Quando a matéria deduzida não foi impugnada e nem objeto do Acórdão de
Impugnação, não mais poderá ser apresentada em sede recursal, situação que
impede o órgão julgador de se manifestar quanto ao tema.
ALEGAÇÕES. PROVA. NECESSIDADE.
Quando a prova é fundamental, são inadmissíveis no processo meras alegações
desacompanhadas de comprovantes que as justifiquem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721545/2010-29
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721545/2010-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento para restabelecer as despesas pagas com vale-refeição, no valor de R$ 61.037,64.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-46.716 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2008 – por verificar dedução indevida de despesa em Livro Caixa e
omissão de rendimentos sujeitos à incidência de Carnê-Leão.
A impugnação parcial foi apresentada em 12/11/2010 (e-fls. 898 a 907) alegando
em preliminar a nulidade do lançamento por falta de justa causa para lançar. No mérito, contesta
a glosa das despesas de vale-transporte, locomoção, alimentação.
A impugnação não trata da omissão de rendimentos, verificada de fotocopias
tiradas no decorrer do ano, motivo pelo qual a decisão recorrida considerou essa parte não
impugnada.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 951 a 956) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não se manifesta expressamente.
ALEGAÇÕES. PROVA. NECESSIDADE.
Quando a prova é fundamental, são inadmissíveis no processo meras alegações
desacompanhadas de comprovantes que as justifiquem.
RECEITAS E DESPESAS DE LIVRO CAIXA. PROVA
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721545/2010-29

As receitas e as despesas registradas no Livro Caixa podem ser opostas ao Fisco se
previstas em lei e se restarem comprovadas, mediante documentação hábil e idônea.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se foram efetuadas por
representante comercial autônomo e desde que corram por conta deste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
30/05/2014 (e-fl. 954). Em 25/06/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 972 a
1002, aduzindo que não ocorreu a omissão de rendimentos, foi indevida a glosa de despesas no
livro caixa, pede afastamento da multa isolada e da multa de ofício, ou sua redução.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
As matérias que tratam da omissão de receitas, afastamento ou redução das multas
aplicadas, como não constaram da impugnação, não podem ser agora conhecidas, sob pena de
infringência ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.234, de 1972.
Pelo mesmo motivo não conheço das alegações sobre outras glosas de despesas
escrituradas em Livro Caixa que não foram formalmente contestadas quando da apresentação da
impugnação.
Assim, a matéria devolvida para análise se restringe à glosas das despesas
escrituradas em livro caixa, que se referem à transporte, alimentação e vale-transporte.
Mérito
Despesas escrituradas em Livro Caixa
De início aduz o recorrente que a prova que não cometeu infração, seria impor ao
contribuinte o ônus de produzir prova negativa.
Não há como acatar a argumentação. É ônus do contribuinte demonstrar que as
despesas escrituradas estão corretas e são dedutíveis, nos termos do art. 797 do Decreto no 3000,
de 1991 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721545/2010-29

Art 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, o contribuinte a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (grifou-se).
Especificamente sobre a dedução, os artigos 75 e 76 do RIR assim regem o
assunto:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, §1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário,
não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Leii no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
(grifei)
Também, a respeito da dedução de despesas de Livro-Caixa, o art. 6o da Lei no
8.134/90, estabelece que:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721545/2010-29

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição
ou decadência.
§ 3o As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano base, não será transposto para o ano seguinte.
(...)
(grifei)
Transporte
Por disposição literal de lei, verifica-se que despesas com transporte, a exceção de
algumas categorias de trabalhadores é, por vedação legal, indedutível.
Vale Transporte
Resta a análise das despesas à titulo de alimentação e vale-transporte pagas à
empregados a seu serviço, que se enquadrariam no inciso “I: pagamentos à empregados,
inclusive encargos trabalhistas e previdenciários”.
A glosa das despesas de pagamento de vale-transporte estão assim justificadas no
relatório fiscal:
Vale transporte -não corresponde a despesa o valor pago pelo empregado - despesas
desconsiderada - não assunção do ônus pelo contribuinte
No tocante ao vale-transporte, a alegação do Fiscal era que “parte” do pagamento
não era ônus do contribuinte, e assim não poderia ser deduzido. O recorrente afirma que todo o
pagamento era seu encargo, contudo, não comprova a alegação, seu ônus.
Vale Alimentação
A glosa se deu por:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721545/2010-29

despesas com alimentação - exceto os casos em que a lei trabalhista impõe o ônus ao
empregador, não são dedutível do livro Caixa por não serem essenciais á percepção da
renda e, segundo. por absoluta ausência de previsão legal expressa. O Incentivo
5.854,97 0,00 fiscal aos gastos com alimentação do trabalhador restringe-se as
pessoas jurídicas com programa aprovado pelo Ministério do Trabalho (Parecer
CST 117, de 04 de fevereiro de 1988). despesa desconsiderada como relacionada a
atividade fim. Arl 75, inciso III RIR/99. (grifei)
O impugnante argumenta que a lei trabalhista o obriga a fornecer alimentação.
A decisão recorrida não acatou os argumentos apresentados sob a justificativa que
não foram apresentadas provas do alegado.
Entendo que a decisão de piso merece reforma. A questão do afastamento da base
de cálculo do tributo de pagamento de alimentação através de vale refeição, de contribuinte não
inscrito em PAT, é questão já pacificada neste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 01/01/2009 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes
conveniados.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. Conforme a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é incabível a retroatividade da multa prevista no art.
35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Medida Provisória no 448, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, para alcançar fatos geradores anteriores à edição
da nova lei. (Acórdão no 9202-010.147 – de 23/11/2021)
Assim, ainda que não haja inscrição em PAT, constitui sim encargo trabalhista, e
os pagamentos realizados às empresas, VR S/A, Sodexho VR, Sodesho Pas Br Serv Com Ltda,
no valor total de R$ 61.037,64, devem ser restabelecidos como despesas aptas a reduzir o valor
do imposto apurado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para restabelecer as
despesas pagas com vale-refeição, no valor de R$ 61.037,64.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721545/2010-29

Fl. 1024
DF CARF MF
Original